Tribunal: TJBA
Processo: 0502933-09.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502933-09.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: MARINEIDE FERREIRA CHAVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONCESSIONÁRIA (MERA ARRECADADORA DE TRIBUTOS). ICMS SOBRE TUST/TUSD LEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 986 DO STJ. ADICIONAL DE 2% PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA. POSSIBILIDADE. TEMA 1035 DO STF. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DA COELBA PROVIDO PARA RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A CONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE 2% E SUA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARINEIDE FERREIRA CHAVES e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA), contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jequié em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença: (a) declarou legal a cobrança de ICMS sobre TUST/TUSD conforme Tema 986/STJ; (b) reconheceu direito à restituição de valores cobrados com alíquota superior a 25%, mediante comprovação; (c) negou pedido de indenização por danos morais; (d) rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa/passiva; (e) fixou sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

As questões centrais versam sobre: (a) a legitimidade passiva da COELBA; (b) a legalidade da cobrança de ICMS sobre TUST/TUSD; (c) a constitucionalidade do adicional de 2% para o Fundo de Combate à Pobreza; (d) o cabimento de danos morais pela cobrança indevida; e (e) a distribuição dos encargos sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A COELBA atua como mera arrecadadora de tributos, sem legitimidade passiva em ações sobre ICMS, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O STJ, no Tema 986, reconheceu a legalidade da inclusão de TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS.

O STF, no Tema 1035, validou o adicional estadual de até 2% do ICMS para Fundos de Combate à Pobreza.

A cobrança das tarifas de transmissão e perdas de energia segue regulamentação da ANEEL, sendo legítima.

A simples cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável.

Reconhecida a ilegitimidade da COELBA, esta deve ser excluída do polo passivo, sem imposição de custas ou honorários.

O Estado da Bahia decaiu em parte mínima, devendo o autor suportar os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da COELBA provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Recurso do ESTADO DA BAHIA parcialmente provido para reconhecer a constitucionalidade do adicional de 2% e sua sucumbência mínima.

Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para ações que versem sobre a cobrança de ICMS. 2. É legal a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. 3. É constitucional o adicional de 2% do ICMS para financiar Fundos de Combate à Pobreza, mesmo sobre serviços essenciais. 4. A cobrança indevida de tributo, por si só, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 82, § 1º do ADCT; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 927, III; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; Lei Estadual BA nº 7.014/1996, art. 16-A

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; STF, Tema 1035; STJ, AgInt no AREsp 1404309/RJ; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível Nº
0502933-09.2018.8.05.0141
, em que são, simultaneamente, apelantes e apelados,
MARINEIDE FERREIRA CHAVES, ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em pelo acima exposto,
D
AR
PROVIMENTO
ao Apelo da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA),
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo do ESTADO DA BAHIA e
NEGA
R
PROVIMENTO
ao Apelo da autora, e o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça